Tribunal: STF
Processo: RE 208916
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
         - Não cabe agravo regimental contra acórdão prolatado por Turma
desta Corte, e, havendo no caso erro inescusável nessa interposição, deixo
de converter o agravo em embargos de declaração.
        - Observo, ademais, que o acórdão em causa deu provimento ao
recurso extraordinário para determinar ao Tribunal a quo que, afastada a
inconstitucionalidade da Lei nº 7.700/88, prossiga no julgamento da
apelação, como entender de direito.
         Agravo não conhecido.